Tribunal: TJSP
Processo: 1508469-92.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508469-92.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO, FELIPE CAMARGO LUCIANO e
RONALD KAUAN DA SILVA OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos
dos réus Henrique e Ronald, deram parcial provimento ao apelo de Felipe para
reduzir as suas penas a 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, no piso, fixando a este o
regime prisional aberto, mantida, no mais, a r. sentença hostilizada. Expeça-se alvará
de soltura clausulado ao réu Felipe. v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508469-92.2019.8.26.0228 -Voto no 24.146
2
Apelação Criminal no 1508469-92.2019.8.26.0228
Apelantes: HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO, FELIPE CAMARGO
LUCIANO e RONALD KAUAN DA SILVA OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 24.146 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 193/199, cujo relatório se adota,
Felipe Camargo Luciano, Henrique Pereira de Araújo e Ronald Kauan da
Silva Oliveira foram condenados como incursos no artigo 155, § 4o, inciso IV, do
Código Penal, o primeiro, à pena de 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, no
regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, no piso, sendo-lhe negado
o direito de recorrer em liberdade; os dois últimos, à pena de 02 anos de reclusão, no
regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no piso, substituída a privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, equivalente a um salário mínimo.
Inconformados, os réus apelam a esta Corte postulando
absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Felipe pede, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão, o
abrandamento do regime prisional e a substituição da privativa de liberdade (fls.
218/227).
Processados e devidamente contrariados os recursos
(fls. 230/239), opinou a ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento (fls. 246/250).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 09 de abril de 2019,
por volta de 03h40, na Rua do Gasômetro, 253, Brás, nesta Capital, Henrique
Pereira de Araújo, Ronald Kauan da Silva Oliveira e Felipe Camargo Luciano
subtraíram, para eles, dois “servos” de embreagem e dois faróis de caminhão,
avaliados em R$ 26.000,00, de propriedade de Herminio Pinto de Almeida Júnior.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508469-92.2019.8.26.0228 -Voto no 24.146
3
Pois bem.
A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/05), bem como pelo auto
de exibição/apreensão e entrega (fls. 21/22).
A autoria, de igual maneira, é inconteste.
Silentes na delegacia (fls. 09, 13 e 17), os réus, em
audiência, assumiram com riqueza de detalhes a prática do furto (fls. 192 gravação
audiovisual).
E a confissão sob o crivo do contraditório evidencia a
responsabilidade criminal de quem a prestou, constituindo elemento seguro de
convencimento, notadamente quando em harmonia com outros elementos
probatórios idôneos.
Os policiais militares Igor Bona e Paulo Roberto
confirmaram estar em patrulhamento quando foram acionados pela vítima, que lhes
narrou o crime, passando as características do veículo utilizado pelos furtadores, um
Ford/Fiesta, de placas EPB-5485, prata. Em diligência, lograram encontrar e abordar
os réus, que estavam no automóvel mencionado e na posse dos acessórios subtraídos
(fls. 192 gravação).
A vítima, ouvida apenas na fase inquisitorial,
asseverou ter fornecido à polícia as características do veículo utilizado pelos réus
(fls. 08).
Vê-se, pois, que o conjunto probatório se mostra
suficiente para embasar a condenação.
Com relação à dosimetria, verifica-se não haver
qualquer reparo nas penas dos réus Henrique e Ronald, eis que fixadas no mínimo.
Quanto ao réu Felipe, era mesmo de rigor a integral
compensação entre a agravante da reincidência específica (fls. 53/55) e a atenuante
da confissão, nos termos da Súmula 545 do C. STJ.
Assim sendo, recalculadas, as penas de Felipe
concretizam 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, no piso, anotando-se a ausência de
outras causas modificadoras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1508469-92.2019.8.26.0228 -Voto no 24.146
4
O regime prisional dos réus Henrique e Ronald deve
permanecer intacto, enquanto o do réu Felipe comporta mitigação para o aberto,
diante do previsto no artigo 387, § 2o, do CPP (preso cautelarmente há mais de seis
meses).
Por derradeiro, mesmo sem qualquer irresignação,
cumpre ratificar a substituição da privativa de liberdade imposta aos réus Henrique
e Ronald, notadamente porque de acordo com o artigo 44 do CP. Já para o réu
Felipe é incabível a aplicação da medida, pois reincidente específico.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos dos
réus Henrique e Ronald, dando-se parcial provimento ao apelo de Felipe para
reduzir as suas penas a 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, no piso, fixando a este o
regime prisional aberto, mantida, no mais, a r. sentença hostilizada.
Expeça-se alvará de soltura clausulado ao réu Felipe.
IVO DE ALMEIDA
Relator